Tribunal: TJDFT
Processo: 0739829-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO TEMA 1170 STF. OMISSÃO. INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES. EXAME INTEGRAL.
1. "A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema, não há se falar em suspensão do processo.
2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, inclusive quanto aos precedentes vinculantes.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Negou-se provimento ao recurso.